Tribunal: TJBA
Processo: 0501456-19.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501456-19.2016.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO DA IMPOSIÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 421/STJ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE SUPERIOR NÃO SUPERADO. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. I - Conforme entendimento inserto na Súmula 421 do STJ, segundo o qual: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença" . O fato de o art. 134, § 2º, da CF, assegurar autonomia funcional e administrativa às Defensorias Públicas do Estado, não altera o entendimento de que são órgãos do Poder Executivo, desprovidos de personalidade jurídica. II - Apelação improvida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501456-19.2016.8.05.0141, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, confirmando integralmente a sentença, nos termos do voto do relator. Salvador, .